Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-51.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002600-51.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA BENETTI - CPF: 655.577.511-49 (RECORRENTE), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), J. G. D. C. B. - CPF: 037.789.331-59 (RECORRENTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1002600-51.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Embargante(s):

J. G. D. C. B e Regina Maria Vieira da Costa

Embargado(s):

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

“Deixam de ser conhecidos os documentos juntados pelo ora embargante a destempo, pois não se tratam de documentos novos, a teor do art.
435
, do
CPC
. Acontece que tais documentos foram produzidos e poderiam ter sido juntados quando da interposição do agravo de instrumento.

(TJ-RS - ED: 70073372757 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 30/08/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/09/2017)

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrida, e de ofício reconheceu a incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação, visto que uma das partes Reclamantes é menor de idade, nos termos do voto do Relator.

Os Embargantes alegam que a decisão merece reforma, tendo em vista a apresentação do documento de emancipação da parte João Gabriel da Costa Benetti, com o intuito de suprir a questão pronunciada pelo magistrado quanto a incompetência dos juizados especiais.

Alegam que os efeitos da emancipação do menor são imediatos, pois, já foi registrada em cartório conforme de se vê do documento juntado, devendo ser analisado o mérito do recurso interposto pela Recorrida e mantida a sentença do juizado de origem.

A Embargada apresentou contrarrazões, alegando que o documento de emancipação foi produzido em data posterior da propositura da ação, portanto, este não deve ser aceito, visto que não houve qualquer obscuridade ou contradição na decisão proferido pela Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a contradição apontada pelo Embargante, pois somente foi apresentado o documento de emancipação da parte João Gabriel da Costa Benetti, após a decisão proferida em plenário por esta Turma Recursal.

Ademais, observo que a presente ação foi ajuizada em 10.03.2020 e o documento de emancipação foi confeccionado em 15.01.2021, portanto, na data do ajuizamento dos autos a parte João Gabriel da Costa Benetti, se tratava de parte incapaz, portanto, a decisão que reconheceu a incompetência dos juizados especiais não está equivocada, pois o documento não estava acostado no feito no momento do julgamento, bem como friso que é posterior a propositura da ação.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021